Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-83.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8000293-83.2020.8.05.0043

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTE: MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

ADVOGADO(S): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMBARG
ADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO(S):THIAGO ANDRADE SOUSA, ROBERTO CABRAL BENJO, KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras, com pedido de efeitos infringentes,
em face de
acórdão que rejeitou Declaratórios anteriormente manejados
a
decisão colegiada, que negou provimento à Apelação interposta contra o Banco Bradesco S/A, sustentando omissão, contradição, negativa de prestação jurisdicional e violação à cláusula de reserva de plenário, bem como apontando finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou ausência de fundamentação, nos termos dos arts. 489, § 1º, V e VI, e 1.022 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal; e estabelecer se houve afronta à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10 STF, em razão do afastamento da aplicação de lei municipal por órgão fracionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O julgado anteriormente proferido enfrentou de forma expressa e suficiente as alegações relativas à reserva de plenário, consignando que o controle difuso de constitucionalidade exercido não violou o art. 97 da Constituição Federal, à luz do art. 949, parágrafo único, do CPC e da orientação consolidada do STF.

5. A Lei Municipal nº 1.175/2020 possui conteúdo substancialmente idêntico a normas estaduais já declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, nas ADIs nº 6.484 e nº 6.475, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito.

6. A existência de precedentes vinculantes do STF dispensa a submissão da matéria ao Órgão Especial ou ao Plenário, afastando a incidência da cláusula de reserva de plenário e da Súmula Vinculante nº 10.

7. Não há violação ao art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a fundamentação apresentada é clara, coerente e suficiente, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

8. A insurgência do Recorrente revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de Embargos Declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Aclaratórios rejeitados.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, I e VII, 93, IX, e 97; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º, V e VI, 949, parágrafo único, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; RITJBA, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, ADI nº 6.484; STF, ADI

nº 6.475.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8000293-83.2020.8.05.0043
, em que figura como Embargante

o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
,
sendo

Embargad
o
o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.